Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Processo : 0725975-79.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência do impetrante (id. 28082751). 2. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 3. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do DF, consistente na indisponibilidade de vaga para tratamento oncológico. O impetrante relata que foi diagnosticado com neoplasia maligna fusocelular infiltrando fragmentos hepáticos, em 09.08.2021. Narra que, em razão de fortes dores, na mesma data fora prescrita a medicação diária à base de IMATINIBE 400mg, cujo valor, de uma única caixa com 30 comprimidos, supera o valor de um salário mínimo. Alega que buscou tratamento pelo SUS, solicitando, inicialmente, consulta no Hospital Regional do Guará, em 10.08.2021, contudo, ainda não obteve resposta. Assevera que não está em condições clínicas de aguardar a morosidade estatal. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por inércia do gestor público, ressaltando que o impetrante corre sério risco de “danos irreversíveis, como agravamento do câncer, já em fase metastático, não obstante o eminente risco de ficar paraplégico, ou de mesmo de compressão medular, tudo conforme laudos anexos”. Pugna por medida liminar para determinar que o impetrado dê início imediato ao tratamento contra o câncer diagnosticado (GIST de reto, CID 10 C26-C20), no Hospital de Base ou, na falta de vaga na rede pública de saúde, que seja obrigado a custear todos os custos do tratamento em hospital particular contratado/conveniado. Decido. No caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) De acordo com os exames (id. 28082757 a 28084061), o impetrante foi diagnosticado com tumor do estroma gastrointestinal (GIST), metastático para fígado. Ainda, segundo o relatório médico emitido em 09.08.2021 (id. 28084062): Trata-se de paciente sem convênio de saúde, de 45anos com GIST (ckit positivo) de reto metastático para ossos e fígado com quadro de dor em uso de morfina. Encaminhado para tratamento no SUS (rede pública) com medicação disponível Imatinibe 400mg 1com/dia contínuo. Recomendo urgência para atendimento na rede pública sob risco de fratura óssea de lesão de T8 (risco de compressão medular e paraplegia) e dor incontrolável sem uso de opióides. O atraso para atendimento poderá causar progressão de doença e sequelas para o paciente. (Negritado) Dito isso, ao menos em uma análise preliminar, sobressai nítida a violação ao direito do impetrante de receber do ente estatal o tratamento adequado para a cura de sua patologia, na medida em que não é razoável que, em uma situação de inegável emergência, tenha de aguardar, sem prazo definido, pelo que consta, para iniciar o tratamento de um câncer, que, como se sabe, é uma doença, na maioria das vezes, muito agressiva que deve ser tratada sem perda de tempo, sobretudo quando o paciente, como na espécie, apresenta quadro de fortes dores e risco de danos irreversíveis, conforme recomendação médica. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar o tratamento, quando indispensável e urgente, como na espécie. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF). 3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança. (MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe 30/3/2021. Negritado) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021. Negritado) Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar ao impetrado que dê início ao tratamento oncológico do impetrante (GIST de reto, CID 10 C26-C20), no prazo máximo de 48 horas, em suas unidades, ou, caso não seja obtido vaga na rede pública, custeie os gastos do tratamento em hospital particular, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo força de mandado à presente decisão, caso necessário em virtude da hora. Intime-se com urgência para que se dê cumprimento presente decisão e notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 13 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator